Tribunal: TJBA
Processo: 8020759-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020759-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AMORIN HERMIDA

Advogado(s)
:
AMANDA ARAUJO SANTANA, IVANA DULCE FRANCA RIOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA DO CUSTEIO DE TRATAMENTO. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova documental sobre valores despendidos com procedimento médico indicado em decisão liminar, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário diagnosticado com carcinoma hepatocelular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a requisição, via ofício judicial, de orçamento do procedimento ao hospital que realizou o tratamento;
(ii) saber se é possível compelir a operadora do plano de saúde a apresentar os comprovantes de custeio do tratamento, para fins de fixação do valor da causa e da condenação.

III. Razões de decidir

3. O hospital responsável pelo tratamento não integra a lide, sendo parte terceira estranha ao processo, o que inviabiliza a imposição de obrigação de fornecimento de documentos.
4. A operadora do plano de saúde, como parte na relação processual e responsável pelo cumprimento da liminar, deve apresentar os comprovantes dos pagamentos efetuados, por dispor das informações necessárias à apuração do valor da condenação.
5. Cabível a suspensão do processo de origem até o cumprimento da determinação, com fixação de prazo e possibilidade de multa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É incabível a requisição de documentos a terceiro estranho à lide para instrução probatória. 2. A operadora de plano de saúde que efetua pagamento de tratamento determinado por liminar judicial deve apresentar os comprovantes correspondentes, para fins de apuração do valor da causa e eventual condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 373, 396 e 497; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.709.029/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.06.2020; TJSP, AI 2244381-64.2022.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020759-57.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
JOSE AMORIN HERMIDA
e agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO

para determinar que o Bradesco saúde forneça os comprovantes de pagamento relacionados ao custeio do tratamento do recorrente garantido na decisão liminar, no prazo de 15 (quinze dias) sob pena de fixação de multa diária
, nos termos do voto condutor
, restando
PREJUDICADO
o agravo interno
,
pelas razões adiante expendidas.